Tribunal: TJMT
Processo: 1017295-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017295-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS ENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 715.905.771-67 (AGRAVANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO DIFERENCIADO – CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALMEJADO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA – DOENÇA GRAVE – PARAPLEGIA – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS AO REEDUCANDO – SEQUELAS DA FALTA DE MOBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO DOMICILIAR REESTABELECIDA CUMULADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO
PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que se trate de cumprimento de pena em regime fechado,
“(...) a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (...)”
(HC n. 467.460/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 29/10/2018).

Inexistindo notícias de reiteração delitiva (pois foi absolvido da imputação criminosa que lhe fora atribuída durante o cumprimento da pena em domicílio) e constatando-se que o apenado é acometido de paraplegia, sofre sequelas da falta de mobilidade (escaras no corpo), necessitando de cuidados especiais, inclusive para sua higiene pessoal, deve ser mantido o cumprimento da pena em domicílio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Douglas Enrique da Silva Souza
interpôs a tempo e modo recurso de Agravo em Execução Penal, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
que lhe
revogou o benefício do cumprimento de pena em regime domiciliar.

Em suas razões recursais, o Paciente almejou a manutenção da prisão domiciliar, alegando ser acometido de paraplegia e que
“(...) apresenta sequelas físicas decorrente da falta de mobilidade; presença de escaras no corpo; necessidade de auxílio de terceiros para higiene pessoal; exigência de cuidados contínuos, limitação de membros e funções. Ademais, o reeducando não consegue sequer tomar banho sozinho, conforme inclusos documentos de saúde anexo, precisa de ajuda pois não consegue realizar sozinho atividades simples do dia a dia”
(Id. 176708694).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 176708699).

O magistrado
a quo
em sede de
Juízo de retratação

manteve
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 176711653 - Pág. 132).

A
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do agravo, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 181673690):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Reeducando CONDENADO A 15 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRATICA DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO – concedido o regime domiciliar, tendo em vista a sua condição – paciente que reiterou na prática delitiva e descumpriu as obrigações do regime domiciliar – Regressão para regime mais gravoso – irresignação defensiva – PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – impossibilidade – cometimento de novo delito – inteligência do art. 118, inc. I da LEP – inteligência da súmula 526 do STJ – não preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP – não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros – manutenção DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No PEP nº 2002108-87.2022.8.11.0042,
Douglas Enrique da Silva Souza
cumpre pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, em regime fechado.

Extrai-se dos autos que, ao tempo do cometimento do crime (19.11.2017), ele foi beneficiado com prisão domiciliar, o que foi mantido quando da sentença condenatória, tendo em vista que foi acometido de paraplegia.

Em 31.1.2023, o Juízo da Execução Penal determinou a realização de estudo psicossocial, por meio do qual contatou-se que o agravante não vinha realizando acompanhamento médico ou tratamento fisioterapêutico e realizou viagem com sua família até a cidade de Natal/RN, onde permaneceu do dia 10/12/2022 a 03/02/2023.

Além disso, aportou aos autos a informação de que, durante o cumprimento da pena em regime domiciliar, o agravante teria cometido crime de tráfico de drogas, apurado nos Autos nº. 1016743-90.2022.8.11.0042.

Assim, porque o agravante,
“(...) durante a prisão domiciliar, além de ter se envolvido em novo delito, saiu de sua zona de inclusão, deslocando-se do Estado de Mato Grosso, sem autorização”
; e porque ele não vinha realizado tratamento médico ou fisioterapia, o juiz primevo revogou o benefício do cumprimento de pena em regime domiciliar e determinou a prisão do agravante.

Pois bem. Nos termos do art. 117, da LEP,
“(...) se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
.

Assim,
“(...) "A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que
a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade
. Precedentes" (AgRg no HC n. 741.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (...)”
(AgRg no HC n. 768.778/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...) A orientação jurisprudencial desta Corte Superior firma-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016) (...)” (HC n. 467.460/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 29/10/2018.)

No caso em apreciação, nota-se que, após a remessa deste recurso a esta instância revisora, o agravante
fez prova da sua absolvição quanto ao crime que, durante o cumprimento da prisão domiciliar, lhe foi imputado nos Autos nº.

1016743-90.2022.8.11.0042
.

Assim sendo, lhe pesa apenas o fato de ter declarado à equipe interdisciplinar que não vêm realizando qualquer tratamento médico ou fisioterapia e que em dezembro de 2022 viajou com sua família para Natal/RN para desfrutar de férias.

Ou seja, mesmo acometido de doença grave e cumprindo pena em seu domicílio, o agravante não tem procurado tratamento médico, tendo descumprido a condição da prisão domiciliar que é não se ausentar do seu domicílio, salvo para participar de atos judiciais ou tratamento médico a ser comprovado (Id. 176711651 - Pág. 19).

Por outro lado, o apenado também declarou à equipe interdisciplinar
“(...) possuir escaras nas nádegas, as quais são tratadas pela companheira com óleo de girassol e minâncora, sem acompanhamento especializado para realizar a higienização necessária; informou ainda, que faz uso, há mais de 05 anos, de sonda de alívio para eliminar a urina”
.

A fim de corroborar a assertiva do agravante, juntou-se ao feito o Laudo médico datado de 26.4.2023 (Id. 176711653 - Pág. 115), em que o médico atesta que o agravante
“Apresenta sequelas físicas decorrentes da falta de mobilidade do corpo, presença de escaras no corpo, necessitando de auxílio de terceiros para a higiene pessoal. Exigência de cuidados contínuos limitação de membros e funções”
.

Nesse contexto, em especial porque o agravante foi absolvido nos Autos nº. Autos nº.

1016743-90.2022.8.11.0042 (
inexistindo notícias de novo cometimento de crime de qualquer natureza) e porque o agravante necessita de cuidados especiais inclusive para sua higiene pessoal, entendo que deve ser mantido o cumprimento da pena em regime domiciliar.

Nesse sentido, entende este TJMT, que:

“(...) “Excepcionalmente, torna-se possível flexibilizar a legislação infraconstitucional de regência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a fim de permitir que o agente cumpra a pena em prisão domiciliar, quando, devido à gravidade de seu estado de saúde, tal medida se mostrar imprescindível, não só para assegurar-lhe o direito a saúde, mas, sobretudo, à vida.” (TJMT, N.U 1009927-29.2019.8.11.0000) (...)” (N.U 1010017-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Por outro lado, considerando que o agravante descumpriu condição inerente ao cumprimento da pena em regime domiciliar (não se ausentar do domicílio em autorização judicial), imperiosa a cumulação da prisão domiciliar com a monitoramento eletrônico, conforme, inclusive, foi sugerido pelo agravante em suas razões recursais. A propósito, nos termos do art. 146-B da LEP, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando determinar a prisão domiciliar.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria
Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso
para, com fundamento no art. 117, II c/c art. 146-B, ambos da LEP
, reformar a decisão atacada e
restabelecer
em favor de
Douglas Enrique da Silva Souza
o cumprimento da pena em regime de
prisão domiciliar cumulado com monitoramento eletrônico
.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023